Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REPACTUAÇÃO DO MÚTUO. BOLETOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR COM DATA ERRADA. MORA NÃO CONSTITUÍDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
1. O presente feito deve ser analisado sob os princípios e normas estabelecidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ficando caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, sobretudo em atenção ao teor da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se verifica a mora do consumidor, quando comprovado nos autos que o banco apelante encaminhou carnê com datas divergentes daquelas determinadas no contrato, o que ocasionou o atraso nos pagamentos das parcelas, por culpa exclusiva do banco credor.
3. O banco credor faltou com o dever de informação previsto no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser responsabilizado na forma determinada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto responde de forma objetiva, independente da existência de culpa, por informações insuficientes e inadequadas relativas à prestação do serviço.
4. A conduta do banco apelante ultrapassou o mero dissabor contratual, pois causou sofrimento e angústia ao consumidor, que teve seu veículo apreendido, mesmo acreditando estar em dia com as respectivas prestações, motivo suficiente para configurar o dever de indenizar pelos danos morais causados ao consumidor.
5. Conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação por dano moral deve obedecer critério bifásico, punindo aquele que pratica ato ilícito, com caráter pedagógico, com vistas a evitar a reiteração de condutas ilícitas capazes de causar danos de natureza imaterial a outras pessoas, ao mesmo tempo cuidando para evitar o enriquecimento sem causa daquele a quem é dirigida a indenização.
6. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional.
7. Recurso conhecido e não provido.